Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000638-04.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL ORIGINADA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSIÇÃO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS
NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, BEM COMO O CÂNTICO DOS HINOS NACIONAL, MUNICIPAL E DA BANDEIRA
NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E SUBVENCIONADAS E/OU CONVENCIONADAS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – VÍCIO DE INICIATIVA INOCORRENTE – DIPLOMA LEGAL QUE NÃO TRATA DA CRIAÇÃO, ESTRUTURA OU ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
As hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a instauração do processo legislativo são taxativas, não se admitindo interpretação ampliativa, sob pena de inviabilizar a atividade legiferante do Poder Legislativo, resultando no empobrecimento da atividade legislativa autônoma no âmbito das unidades federativas.

2. Consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal,
“n
ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
. (STF - ARE 878911 RG).

3. Com essas premissas, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal a lei, de iniciativa d
a Câmara de Vereadores, que
torna obrigatório o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, bem como o cântico dos hinos nacional, municipal e da bandeira em suas sessões e também nas escolas públicas, privadas, subvencionadas e/ou conveniadas localizadas no território de Rondonópolis,
por não tratar
, propriamente, da criação, estrutura e atribuição de órgãos municipais.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Rondonópolis
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto a Lei municipal nº 10.183, de 28 de março de 2019, promulgada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que
“dispõe sobre tornar obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”
, por afrontar os arts. 9º,
caput
, 66, II e V, e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual.

Na inicial o requerente defende, em síntese, que a lei impugnada padece de vício formal de constitucionalidade, pois deliberou sobre matéria de natureza nitidamente administrativa, cujo processo legislativo é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a teor do art. 61, §1º, II, da Constituição Federal e dos arts. 66, II e V, e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, e efetivado, no âmbito federal e estadual, por meio de decreto, instrumento adequado também para os entes municipais por força do princípio constitucional da simetria.

Sustenta, ainda, que a norma questionada, promulgada pela Câmara Municipal, só é constitucional quanto às solenidades a serem realizadas por aquela Casa, visto que, nos demais órgãos, a competência é do Chefe do Executivo local.

Assim, a sua promulgação pela Casa de Leis fere, também, o princípio da separação dos poderes previstos no art. 2º da Constituição Federal e no art. 9º,
caput
, da Constituição Estadual.

Ao final, discorre sobre a necessidade de suspensão cautelar dos dispositivos impugnados, defendendo a presença dos requisitos legais necessários a tal mister, e requer, no mérito, a procedência da ação, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei municipal nº 10.183, de 28 de março de 2019 (Id 72954044).

Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a teor do art. 10 da Lei nº 9.868/99, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 88914479.

Submetido o pedido de medida cautelar ao plenário desta Casa, foi o mesmo indeferido à unanimidade, conforme acórdão acostado ao Id 98757962.

Em seguida foram intimados a Câmara Municipal de Rondonópolis para prestar informações e o Procurador Municipal daquela urbe para a defesa do diploma legal impugnado, porém, ambos deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão constante do Id 103701990.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio de petição subscrita pelo SubProcurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, requereu nova intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis para se manifestar (Id 105935987), o que foi acatado, porém, novamente esta Casa não veio aos autos (Id 113102963).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela improcedência da ação
“vez que a Lei nº 10.183/2019, de origem parlamentar, não toca em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo e ainda que toque no corpo da Administração Pública, não produz impacto suficiente para provocar uma mudança na sua estrutura ou atribuição”
. (Id 116220967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio da presente ação direta, o Prefeito
do Município de Rondonópolis busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.183, de 28 de março de 2019,
que tornou obrigatório
“o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”
, nos seguintes moldes:

“
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONI MAGNANI, na qualidade de 1º Vice-Presidente, e nos termos do § 8º do Art. 59 da
Lei Orgânica
do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. É obrigatório o culto a Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município com o cântico dos Hinos Nacional e do Município de Rondonópolis, antes do inicio de todas as Sessões da Câmara Municipal de Vereadores e a todas as Segundas-Feiras antes do inicio das aulas de cada período a todas as Escolas Públicas e Privadas de ensino fundamental no âmbito do Município de Rondonópolis.

Parágrafo único. Essa obrigatoriedade é extensiva a Câmara Municipal de Vereadores e a todas as Escolas Públicas no âmbito do Município tanto Escolas Estaduais quanto Municipais se estende também as Escolas Subvencionadas e/ou conveniadas com o Município e as Escolas Privadas.

Art. 2º. Uma vez por semana devera ocorrer o hasteamento da Bandeira Nacional do Estado e do Município, acompanhando com o cântico do Hino Nacional e Hino do Município.

Parágrafo único. Uma vez por mês, o hasteamento da Bandeira Nacional e das Bandeiras do Estado e do Município, será realizado acompanhado com o cântico do Hino Nacional e Hino do Município, pelos corpos Docente e Discente do Educandário.

Art. 3º. Nas escolas que não tiverem os pilares para o hasteamento das bandeiras poderão escolher três alunos para segurar cada uma das bandeiras durante a execução dos hinos.

Art. 4º. Uma vez no mês devera ser incluído o Hino da Bandeira no hasteamento das Bandeiras ficando na ordem antes ao hino do Municipal.

Art. 5º. O responsável pelo cumprimento da Lei no Educandário será o Diretor do Estabelecimento, e a infringência as normas aqui contidas e nas subsequentes que serão elaboradas para exequibilidade da medida, acarretará as seguintes sanções.

a) Na primeira notificação por irregularidade as regras legais e advertência aplicada pela Secretaria Municipal de Educação;

b) No caso e reincidência da falta, suspensão por uma semana das atividades diretivas.

Parágrafo único. Aos Diretores de Escolas conveniadas ou subvencionadas, será aplicada advertência através de ofício, no primeiro caso, e suspensão do contrato, da subvenção ou do Convênio, em caso de reincidência da falta.

Art. 6º. O Poder Executivo, deverá também dar auxilio as escolas Estaduais e Municipais através da Secretaria Municipal de Educação, concedendo bandeiras e CDS com os hinos Nacional da Bandeira e Municipal.

Art. 7º. O Poder Executivo elaborará no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas de Cerimonial para execução do Canto e do Hasteamento, dando toda ênfase para que haja a necessária reverencia e respeito.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação”
.

Segundo o requerente, referida lei municipal,
de iniciativa da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis
, encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal, em virtude de usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal para tratar de matéria de natureza nitidamente administrativa, afrontando os arts. 9º,
caput
, 66, II e V, e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, que assim estabelecem,
verbis
:

“Art. 9º São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência”.

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

(...)

V – dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;”

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – (...);

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Não procede, contudo, a tese de inconstitucionalidade suscitada.

De fato, nos arts. 66, II e V, e 195, parágrafo único, III, acima transcrito, a Constituição Estadual, em observância aos princípios da simetria e da separação dos poderes, elencou as matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, aquelas cujo processo legislativo somente pode ser deflagrado por iniciativa do Prefeito, sob pena de inconstitucionalidade formal.

Tais leis, de acordo com a lição sempre prestimosa de Hely Lopes Meirelles,

“(...) são aquelas em que só a ele
[Prefeito]
cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais”.
(
In
Direito municipal brasileiro, 15. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, pp. 732/733).

A Lei municipal n°
10.183/2019, contudo,
não tratou, propriamente, da criação, estrutura ou atribuição de órgãos municipais ou sobre qualquer outra matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Limitou-se, na verdade, a tornar obrigatório o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, bem como o cântico dos hinos nacional e municipal em suas sessões e também nas escolas públicas, privadas, subvencionadas e/ou conveniadas localizadas no território de Rondonópolis, veiculando, com isso, tema de interesse geral da população local (art. 30, I, CF), consistente no resgate ao civismo e no incentivo à cidadania, ao sentimento de nacionalidade e ao patriotismo.

Nesse caso, por não se imiscuir em matérias afetas exclusivamente ao Chefe do Executivo local, não há falar-se que tal diploma legal, conquanto de iniciativa parlamentar, tenha incorrido em usurpação de competência privativa e, portanto, em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, pois em nada ofensiva às normas da Constituição Estadual sobre o tema ou mesmo ao princípio da separação dos poderes.

Em caso análogo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911/RJ (Tema 917), com repercussão geral reconhecida, reafirmou a sua jurisprudência dominante sobre o tema, declarando a constitucionalidade da Lei nº 5.616/2013, de iniciativa da Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias.

Veja-se a ementa do referido julgado,
verbis
:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.
(ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL). Grifei.

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento do Pretório Excelso, pois, como é cediço, as hipóteses de competência privativa – e que, portanto, limitam a iniciativa parlamentar – estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição da República e, no caso dos Municípios de Mato Grosso, nos arts. 66 e 195 da Constituição Estadual, não se admitindo interpretação ampliativa para abarcar outras situações que não aquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e aos órgãos do Poder Executivo. E isso porque, constituindo a iniciativa privativa matéria de direito estrito, não pode ser presumida e muito menos interpretada ampliativamente, sob pena de inviabilizar a atividade legiferante do Legislativo – função típica deste Poder –, resultando no empobrecimento da atividade legislativa autônoma no âmbito das unidades federativas.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. USO DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) PARA CHAMAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria
. 2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar princípio constitucional. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (ARE 1286223 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295

DIVULG 17-12-2020

PUBLIC 18-12-2020)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar: (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos
. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (RE 1243591 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 05-03-2020

PUBLIC 06-03-2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.062/2019 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO, TRANSMISSÃO AO VIVO E DISPONIBILIZAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DA SESSÃO DE LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA – LEGITIMIDADE DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE NOVA FIGURA DO CRIME DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a norma impugnada estabelecer obrigatoriedade de transmissão da sessão de licitação, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porquanto não dispõe sobre nenhuma das matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, expressamente previstas no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” [STF, Tema 917].

(...)”
. (N.U 1022783-88.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.137/2020 – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA DA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL – PROJETO LEGISLATIVO DEFLAGRADO POR INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE INICIATIVA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ATINENTE AO INTERESSE GERAL DA POPULAÇÃO LOCAL – CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO INCISO III DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, E AO ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA.

A Lei Municipal n. 2.137/2020 que prevê a publicação no site da Prefeitura de Pontes e Lacerda da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos na rede pública

de saúde municipal traduz medida consentânea com o princípio constitucional da publicidade, garantindo o acesso dos munícipes à informação de interesse local, sem qualquer relação com matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e a ofensa ao disposto no inciso III, do artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.
(N.U 1019993-34.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) Grifei.

Enfim, no caso dos autos, não custa repetir, a Lei municipal n°
10.183/2019 não invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo do Município de Rondonópolis, pois a matéria nela tratada – hasteamento de bandeira e cântico dos hinos nacional, municipal e da bandeira – não importa alteração à estrutura ou às atribuições de órgãos da Administração Pública, embora possa atingir indiretamente estes últimos, o que não é suficiente, entretanto, para se configurar a inconstitucionalidade formal, como, com propriedade, pronunciou-se o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito, Dr. Deosdete Cruz Junior,
verbis
:

“(...) smj., não nos parece que o mero ato de o Poder Legislativo autorizar o hasteamento da bandeira nacional, estadual e municipal nas escolas públicas e privadas do Município implique em cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

Dentro desse contexto, cabe perguntar: o que configuraria alteração na atribuição de órgão da Administração Pública?

Em um primeiro momento, empregando uma análise mais superficial, poderíamos cogitar que qualquer alteração mínima nesses órgãos já denotaria excesso de ingerência do Poder Legislativo. Contudo, não podemos esquecer que esse poder tem como função primária justamente o exercício da atividade legiferante, isto é, cabe precipuamente a ele inovar no ordenamento jurídico impondo obrigações com efeito erga omnes.

Nesse passo, não nos parece que a melhor interpretação para o art. 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, passe pelo reconhecimento de que qualquer lei deflagrada pelo Poder Legislativo tocando minimamente no corpo de órgãos da administração pública seja fonte de inconstitucionalidade.
Esse cenário de ingerência, que deve efetivamente ser repudiado pelo Poder Judiciário, deve surgir tão somente quando a norma legislativa implica em verdadeira alteração da atribuição dos órgãos, e não quando os toca de modo superficial, sob pena de tolhermos e engessarmos a função precípua do Poder Legislativo, que é a de deflagrar leis
.

Ora, é difícil imaginar uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo que não toque direta ou indiretamente, seja em grau mais profundo ou raso, na estrutura da Administração Pública Municipal. É dizer, qualquer norma iniciada pela Casa de Leis acabará, invariavelmente, atingindo o corpo da Administração Pública, e, dentro desse contexto, o Poder Judiciário deverá analisar cuidadosamente se o ato em questão altera verdadeiramente a estrutura/atribuição do órgão, caso em que a atuação legislativa deve ser freada, ou se apenas toca no corpo administrativo de maneira a não constranger sua estrutura ou alterar sua atribuição, caso em que a iniciativa parlamentar deverá ser prestigiada.

No caso em análise, como dito nos parágrafos anteriores, não nos parece que o mero ato de o Poder Legislativo autorizar o hasteamento da bandeira nacional, estadual e municipal nas escolas públicas e privadas do Município implique em cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

É fácil constatar que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas públicas privadas e municipais, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de funções de órgãos municipais, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas dispõe sobre a autorização para que essas estruturas administrativas possam hastear a bandeira nacional, estadual e municipal. (...)”.
(Id 116220967) Grifos originais.

De todo o exposto, não se verifica, no caso sob exame, vício de inconstitucionalidade de iniciativa na Lei municipal n°
10.183/2019, cujo processo legislativo não feriu a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para legislar sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal e muito menos afrontou o princípio da separação de poderes.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, por ausência do propalado vício de inconstitucionalidade formal
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa afastar do ordenamento jurídico a Lei n. 10.183, de 28 de março de 2019, do Município de Rondonópolis, que tornou obrigatório
“o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”
.

A d. Relatora, Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgou improcedente a ação, por entender por a matéria nela tratada – hasteamento de Bandeira e cântico dos hinos nacional, municipal e da bandeira – não importa alteração à estrutura ou às atribuições de órgãos da Administração Pública, ainda que estes sejam indiretamente atingidos.

Peço vênia para divergir no eminente Relator.

Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, elenca as matérias cuja iniciativa do processo legislativo é privativa do Presidente da República, tratando-se de disciplina, de acordo com o princípio da simetria, de observância obrigatória por Estados e Municípios.

Por sua vez, seguindo o modelo traçado na Constituição Federal, a Const. do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, estipula algumas matérias cujas leis correlatas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, como criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública (inciso III).

Como se nota, a ideia da reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, § 1º, da CF – e reproduzida na nossa Const. Estadual – é impedir que o Poder Executivo sofra ingerências indevidas do Poder Legislativo nas suas funções típicas de gerir, planejar, regulamentar e organizar a Administração.

Nesse contexto, é defeso à Câmara de Vereadores deflagrar processos legislativos envolvendo temas afetos à iniciativa reservada ao Prefeito, sob pena de extrapolar suas funções e provocar indevida interferência no Poder Executivo, como de fato se verifica na espécie quando da promulgação da Lei n. 10.183/2019, de iniciativa parlamentar.

Com efeito, embora louvável a intenção dos legisladores municipais de incentivar o culto as bandeiras e o cântico dos hinos, a temática envolve competências próprias de administração, gestão e planejamento, adentrando diretamente nas atividades reservadas ao Poder Executivo.

Isso porque, a lei em tela interfere diretamente na forma de prestação do serviço público de ensino, criando atribuições ao Poder Executivo e ao órgão responsável por efetivar o direito à educação no Município (Secretaria Municipal de Educação), em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.

Aliás, veja que a lei, em seu art. 7°, impõe uma obrigatoriedade ao Poder Executivo para assim proceder, inclusive fixando prazo para tanto, senão vejamos: “
O Poder Executivo elaborará no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas de Cerimonial para execução do Canto e do Hasteamento, dando toda ênfase para que haja a necessária reverencia e respeito”
.

Dessa maneira, é evidente a interferência em atividades tipicamente administrativas, e, por consequência, a violação arguida pela parte Autora, ante a flagrante inconstitucionalidade formal.

Sobre o tema colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.688/2020 do Município de Volta Redonda, de iniciativa da Câmara Municipal, cria programa de educação financeira e capacitação de profissionais para ser ministrado na disciplina de matemática aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais. Vícios insanáveis - formal e material. Apesar da lei não criar órgãos ou secretarias, interfere diretamente na organização da educação pública municipal. Cabe aos Chefes dos Poderes Executivos dos entes federativos, e não às casas legislativas, a inciativa de lei sobre diretrizes e bases da educação. É competência da União, dos Estados e Distrito Federal privativa e concorrentemente, e dos Municípios de forma suplementar, nos termos do artigo 22, XXIV, c/c artigos 24, IX, e 30, I e II, da Constituição da República. A lei indigitada prevê novas atribuições que acarretam despesas e reorganização do plano de educação municipal e em desconformidade com a Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Não configurado interesse ou particularidade local que justifique a alteração do currículo de matemática, como exigidos no artigo 26, da LDB. Leis semelhantes do mesmo município declaradas inconstitucionais por esta Corte - RI's nºs 0019279-11.2016.8.19.0000 e 0000195-53.2018.8.19.0000. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc e efeitos erga omnes, da Lei nº 5.688, de 1º de abril de 2020, do Município de Volta Redonda, por violação aos artigos 7º, 74, IX, 145, VI, 316 e 317, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (TJRJ - 0064535-35.2020.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT - Julgamento: 22/02/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Pelo exposto, com a vênia ao d. Relator, julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 10.183/2019, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022